Tribunal: TJSP
Processo: 1006926-70.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Produção antecipada de provas julgada procedente. Determinação para que a apelante apresente os documentos relativos à obra/reforma realizada em imóvel do apelado, no prazo de quinze dias, sob pena de busca e apreensão dos documentos em questão.
I – Inconformismo da apelante. Alegação, preliminar, de que falta interesse processual ao apelado e de nulidade da sentença. No mais,

Ementa:

APELAÇÃO. Produção antecipada de provas julgada procedente. Determinação para que a apelante apresente os documentos relativos à obra/reforma realizada em imóvel do apelado, no prazo de quinze dias, sob pena de busca e apreensão dos documentos em questão.
I – Inconformismo da apelante. Alegação, preliminar, de que falta interesse processual ao apelado e de nulidade da sentença. No mais, sustentou, em síntese, que os documentos já foram apresentados e que alguns deles não tem pertinência com o caso, bem como que houve perda superveniente do objeto da ação e que não há especificação na sentença da documentação faltante. Alegação de prática de "fishing expedition".
II – Preliminar alegada pelo apelado em contrarrazões de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Dialeticidade recursal observada. Razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença.
III – Preliminares arguidas pelo apelante que ficam afastadas. Falta de interesse processual do apelado. Interesse processual demonstrado pela necessidade do provimento jurisdicional e adequação do instrumento processual utilizado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral desnecessária. Documentos dos autos suficientes para o deslinde da questão. Falta de fundamentação. Sentença que está devidamente fundamentada. Alegação de julgamento "ultra petita" que não subsiste. A questão foi decidida nos limites propostos pelas partes.
III – Improcedência da insurgência.
IV – Pedido do apelado que decorre de uma relação jurídica de administração de obra/reforma baseada em um contrato verbal. A contratação é incontroversa. Apelado que narrou que repassou, aproximadamente, R$ 5.000.000,00 ao apelante para a execução de serviços de mão de obra, materiais e projetos. O apelado necessita dos comprovantes de despesas para, oportunamente, validar se os valores repassados foram efetivamente empregados na obra e se a comissão paga à apelante estava correta. Pertinência da documentação pleiteada com a relação jurídica das partes que, portanto, restou configurada. Não houve perda superveniente do objeto da ação. Juntada parcial de documentos, de forma desordenada e insuficiente para a conferência dos valores repassados, não exaure o interesse processual. Determinação na sentença que indica especificamente quais documentos devem ser apresentados. "Fishing expedition". Não caracterizada. Pedido fundamentado em relação jurídica pretérita bem delimitada. Direito à prova que não se confunde com busca indiscriminada de fatos. Honorários sucumbenciais que são mesmo devidos pelo apelante. Princípio da causalidade. Resistência da apelante caracterizada pela insuficiência da exibição administrativa e judicial.
V – Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.